Tribunal: STF
Processo: RHC 63583
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
- MEDIDA DE SEGURANÇA (IMPOSTA NA SENTENÇA EXEQUENDA) DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA OU MANICÔMIO JUDICIÁRIO (ART. 96, DO C.P.). PRETENSÃO DE QUE O PACIENTE SEJA INTERNADO EM HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO PARTICULAR. DÚVIDAS SOBRE A CUSTÓDIA DO SENTENCIADO E A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FUGA. PERICULOSIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A INTERNAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA PROBATÓRIA NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.